Tribunal: TJMT
Processo: 1024022-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024022-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELVIN SNICHELOTTO - CPF: 016.288.751-51 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado no acórdão o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro/contradição.

Vício sanado sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Kelvin Snichelotto em face do acórdão desta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, os quais versavam sobre a declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado com a instituição financeira recorrida.

O embargante sustenta a existência de contradição e erro material no acórdão, afirmando, em síntese, que o colegiado teria consignado que o contrato primitivo da operação teria sido apresentado aos autos, quando, segundo alega, o documento juntado não comprovaria a origem do débito liquidado no refinanciamento objeto da lide, pugnando, assim, pela atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões apresentadas no id 328985378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1024022-51.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Kelvin Snichelotto

Embargado(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, embora o acórdão tenha enfrentado de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e mantido corretamente a improcedência dos pedidos, verifica-se a existência de imprecisão pontual na fundamentação, a qual merece esclarecimento, a fim de preservar a coerência interna do julgado.

Com efeito, consta do voto condutor referência no sentido de que o contrato primitivo da operação teria sido apresentado aos autos.

Todavia, da análise detida do conjunto documental, observa-se que o instrumento contratual juntado se refere à Cédula de Crédito Bancário firmada em 03/02/2023, a qual demonstra a existência de relação contratual anterior entre as partes, mas não corresponde, de forma expressa, ao número do contrato indicado como liquidado no refinanciamento celebrado em 24/11/2023, qual seja, o contrato 876653232-2

Ainda que não tenha sido possível a juntada do instrumento contratual originário com a memória detalhada do cálculo do saldo então existente, tal circunstância, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade do contrato de refinanciamento firmado, tampouco descaracteriza a validade da confissão de dívida dele decorrente, sobretudo quando demonstrados, nos autos, a contratação válida, a ciência inequívoca das condições pactuadas, a efetiva disponibilização de crédito ao contratante e a inexistência de qualquer vício de consentimento.

Com efeito, restou devidamente comprovado que o autor firmou, de forma válida, contrato de refinanciamento em 24/11/2023, com assinatura eletrônica, utilização de seus dados pessoais, envio de documentação funcional e bancária, autorização expressa de desconto em folha e averbação regular junto à fonte pagadora.

Ademais, encontra-se nos autos o comprovante de transferência bancária no valor de R$ 1.632,17, correspondente ao montante efetivamente disponibilizado ao consumidor, o que afasta qualquer alegação de inexistência de contratação ou de ausência de liberação de crédito.

Registre-se, ainda, que o autor é servidor público militar da ativa, com histórico de múltiplos empréstimos consignados, conforme se extrai de seu holerite funcional, circunstância que evidencia plena capacidade civil, familiaridade com esse tipo de operação e inexistência de qualquer indício de vício de consentimento, erro substancial ou indução em erro por parte da instituição financeira.

Importante ainda ressaltar que a Cédula de Crédito Bancário firmada em 24/11/2023 contém autorização expressa e inequívoca do contratante para que parte do valor do empréstimo fosse destinada à liquidação de operações anteriores, conforme previsto na Cláusula 3, que define a composição do montante financiado e a destinação dos recursos.

Assim, a ausência, nos autos, do contrato originário ou da memória detalhada de cálculo não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade do contrato de refinanciamento ou afastar a eficácia da obrigação livremente assumida.

Dessa forma, ainda que se reconheça a necessidade de aclarar a premissa fática relativa à identificação do contrato anterior, tal ajuste não conduz à modificação do resultado do julgamento, uma vez que a validade do contrato de refinanciamento e a legitimidade dos descontos realizados em folha encontram respaldo suficiente nas provas constantes dos autos.

Quanto à pretensão de efeitos infringentes, esta não comporta acolhimento, pois os embargos não revelam vício apto a alterar a conclusão do acórdão, limitando-se a apontar impropriedade pontual na fundamentação, a qual ora se esclarece.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, acolho-os parcialmente, apenas para sanar o vício apontado, sem, contudo, alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026